Tribunal: STF
Processo: Rcl 82864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por J. S. N. para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 143.641/SP pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.



    A defesa técnica narra que a parte reclamante está presa preventivamente desde 23/1/2025, acusada da prática do crime previsto no art. 351 do Código Penal (facilitação de fuga), em decorrência de eventos ocorridos no Conjunto Penal de Eunápolis/BA, em 12/12/2024, quando 16 internos evadiram-se da unidade prisional.



    Expõe que, no decorrer da tramitação do pedido de prisão domiciliar, o Ministério Público denunciou-a, também, por outros crimes, entre eles uma tentativa de homicídio, que, entende, não seriam suficientes para a sua manutenção no cárcere.



    Afirma que, durante o período de custódia, a reclamante deu à luz, em 21/6/2025, no Hospital Manoel Novaes de Itabuna/BA, encontrando-se, atualmente, na condição de puérpera. 



    Segundo aduz, a reclamante também tem uma filha menor de 10 anos, sendo a única responsável pelos cuidados da criança.



    Assevera que protocolou diversos pedidos de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentados na sua condição de gestante/puérpera e no fato de ser mãe de crianças menores de 12 anos, invocando expressamente o precedente estabelecido no HC 143.641/SP.



    Assevera que, em decisão de 5/8/2025, o juízo reclamado indeferiu os pedidos, sustentando que "os elementos que ensejaram e ainda ensejam a custódia cautelar da nacional em epígrafe são efetivamente concretos, idôneos e suficientes para suplantar a redoma que circunscreve o caráter excepcional", e manteve a prisão preventiva sob a fundamentação genérica de necessidade de garantia da ordem pública.



    Alega que este não é um caso isolado, uma vez que o sistema prisional baiano tem, sistematicamente, negado a aplicação do HC 143.641/SP, contrariando frontalmente a autoridade desta Suprema Corte e perpetuando violações aos direitos fundamentais de mulheres gestantes, puérperas e mães.



    Ressalta, ainda:



    Conforme amplamente documentado nos autos, a requerente encontra-se custodiada no Conjunto Penal de Itabuna/BA em condições absolutamente inadequadas. Inspeção conjunta realizada pela Defensoria Pública e Ministério Público constatou "graves irregularidades quanto à estrutura física e sanitária da sala improvisada onde ambas se encontram, em flagrante desrespeito aos direitos fundamentais da mulher custodiada e da criança em fase de aleitamento, incluindo ausência de berçário, falta de acesso à luz solar, ambiente insalubre e inexistência de protocolo específico de cuidados materno-infantis."



    O próprio Diretor do Conjunto Penal de Itabuna confirmou que "o Conjunto Penal de Itabuna, atualmente, não dispõe de berçário nem creche para crianças. Além disso, a unidade também não dispõe de espaços adequados para acolhimento de recém nascidos, tanto quanto a sua estrutura física, profissionais e serviços, quanto ao que estabelece de forma integral a Lei nº 13.257/2016." 



    Relatório médico da unidade penal atesta "risco infeccioso por estar exposta em ambiente prisional" e preocupação com a saúde do bebê "por estar em ambiente insalubre, com pacientes com tuberculose e outras doenças transmissíveis em ambiente prisional, sendo que a criança ainda não tomou todas as vacinas e não apresenta sistema imunológico totalmente desenvolvido para estar neste ambiente" (doc. 1, p. 5).



    Argumenta que a decisão reclamada vulnera a autoridade da decisão paradigma ao ignorar completamente os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a reclamante se enquadra perfeitamente nas hipóteses de aplicação obrigatória da substituição: é puérpera, mãe de criança menor de 12 anos, o crime imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça — aduz que a reclamante só foi denunciada por crime dessa espécie para inviabilizar a sua prisão domiciliar —, não houve crime contra descendentes, e não está caracterizada "situação excepcionalíssima" devidamente fundamentada.



    Ao final, requer:



    a) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações, conforme art. 989, I, do Código de Processo Civil; 



    b) a concessão de medida liminar para determinar a imediata substituição da prisão preventiva da requerente por prisão domiciliar, ante a urgência da situação e os riscos à saúde da mãe e recém-nascida; 



    c) a procedência do pedido da reclamação para cassar a decisão de 05/08/2025 proferida nos autos nº 8000428-11.2025.8.05.0079 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA, na parte em que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar; 



    d) a determinação definitiva da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da requerente [...], com fundamento no precedente estabelecido no HC 143.641/SP;



    e) a fixação de entendimento de que a decisão proferida no HC 143.641/SP possui caráter vinculante e aplica-se obrigatoriamente a todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães nas condições estabelecidas, vedando-se sua não aplicação sem fundamentação específica quanto à configuração de situação excepcionalíssima;



    f) a determinação de que o presente entendimento seja comunicado a todos os Tribunais de Justiça do país para conhecimento e observância, ante a gravidade da violação sistemática constatada (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, decreto segredo de justiça, uma vez que há nos autos documentos com informações cobertas por sigilo constitucional (art. 189, III, do Código de Processo Civil — CPC).



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, ao julgar o referido Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, paradigma invocado pela defesa, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    Reproduzo a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:



    Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima. 



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. 



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. 



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. 



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. 



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. 



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. 



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347 (grifado).



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 78.739 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.149 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/2/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).



    Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’.



    2. Regimental ao qual se nega provimento (Rcl 31.408 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).



    Portanto, o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar deve ser encaminhado ao juízo competente para analisá-lo e, no caso de seu indeferimento, o meio de impugnação adequado é o recurso cabível contra tal decisão.



    Para além disso, registro que a reclamante não cumpre os requisitos estabelecidos no HC 143.641/SP, pois foi denunciada pelos crimes de facilitação de fuga, organização criminosa, dano qualificado em prejuízo do patrimônio público, emprego de armas de fogo de uso restrito nas dependências do Conjunto Penal de Eunápolis/BA, maus tratos de animais (art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/1998) e tentativa de homicídio (crime praticado mediante violência ou grave ameaça).



    Com efeito, no HC 143.641/SP, concedeu-se a ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça.



    Nesse linha, destaco:



    Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 75.868 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/5/2025 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator